Tribunal: TJSP
Processo: 1011930-69.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Urgência
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

LEGITIMIDADE PASSIVA. Pretensão de realização de procedimento médico por beneficiária do SEPREV, e não de tratamento de saúde em face de ente público, com base no art. 196 da CF. Matéria já analisada em decisão que indeferiu a inicial em relação ao Estado de São Paulo, contra a qual não houve recurso.

VALOR DA CAUSA. Impugnação que deve ocorrer em preliminar de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

LEGITIMIDADE PASSIVA. Pretensão de realização de procedimento médico por beneficiária do SEPREV, e não de tratamento de saúde em face de ente público, com base no art. 196 da CF. Matéria já analisada em decisão que indeferiu a inicial em relação ao Estado de São Paulo, contra a qual não houve recurso.

VALOR DA CAUSA. Impugnação que deve ocorrer em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Art. 293 do CPC. Réu revel. Preclusão configurada.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SEPREV. TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA. Autarquia responsável pela assistência à saúde dos servidores municipais e seus dependentes, na forma prevista em lei específica. Assistência à saúde que compreende os procedimentos aprovados e previstos no Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS, exceto os excluídos expressamente no Regulamento da Assistência à Saúde do SEPREV. Procedimento que, embora previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, foi expressamente excluído na Resolução 295/2018, do Conselho Administrativo do SEPREV. Inaplicabilidade da legislação consumerista, da Súmula 102, deste e. Tribunal, e de regras relativas aos planos de saúde de natureza privada, em razão do vínculo institucional entre a associada e a autarquia municipal. Pedido improcedente.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.